Tribunal: TJDFT
Processo: 0714270-07.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. ARTIGO 19 DO DECRETO-LEI 3.688/41. PORTE DE ARMA BRANCA. TIPICIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – Caso em exame.
2. Apelação interposta pelo Ministério Público contra a sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, absolvendo o réu da prática da contravenção penal prevista no art. 19, do Decreto-Lei 3.688/41, porte de arma branca.
3. O apelante, em síntese, aponta que a contravenção de porte de arma branca é infração penal de perigo abstrato que prescinde da intenção específica de uso da arma, sendo suficiente para sua configuração o simples porte do artefato com potencial lesivo. Aduz que a prova de causa de exclusão da ilicitude, uso convencional do objeto, recai sobre a parte que alega, ou seja, cumpre ao acusado demonstrar que trazia a faca com motivação justificada, afastando-se a incidência da contravenção penal do art. 19 da LCP.
4. Contrarrazões ao ID 65891531.
5. Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do apelo (ID 66603420).
III – Questões em discussão.
6. O objeto recursal traduz-se num plexo argumentativo para que seja dado provimento ao recurso de apelação, condenando-se o réu/recorrido como incurso nas iras do art. 19 da Lei de Contravenções Penais.
IV – Razões de decidir.
7. De início, consigne-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 857 (repercussão geral), fixou a seguinte tese: "O art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente".
8. Na hipótese, a autoria e materialidade da contravenção penal restaram cabalmente demonstradas, em especial pelo Registro de Atividade Policial n. 060538-2023 – 10o BPM (ID 65891477), assim como pela prova oral produzida em juízo, sob o pálio do contraditório e da ampla defesa.
9. Com efeito, sobressai dos autos que o réu/apelado, na data de 11/04/2023, foi flagrado portando faca, em sua cintura, no momento de abordagem policial, inclusive, confessando que a utilizava para sua proteção pessoal. A propósito, a jurisprudência dispensa o uso desvirtuado da arma branca para configuração da contravenção em relevo, exigindo mera potencialidade lesiva do porte (contravenção de perigo abstrato), a qual se constata pela foto de ID 65891477 - p. 5. Nesse sentido: acórdão 1308859, 07195153820198070003, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 17/12/2020).
10. Registre-se que: “o fato de as testemunhas serem policiais envolvidos na apuração da ocorrência não macula o processo, sobretudo quando não há nenhum elemento que comprometa a credibilidade de seus depoimentos”. (Acórdão n. 881325, 20130610144960APJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal). Vale destacar que os atos dos policiais militares se revestem dos requisitos imanentes ao ato administrativo, como a veracidade e legitimidade (fé pública), que não foram afastadas idoneamente no particular.
11. De mais a mais, a versão do réu/apelado de que trazia a faca em sua mochila, por trabalhar como descascador de milho, encontra-se isolada nos autos, sem lastro em outros elementos de informação.
12. Destarte, não há falar-se em absolvição, por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta, sendo medida imperativa a submissão do réu/apelado aos efeitos sancionatórios da norma incriminadora.
13. Dosimetria. Na primeira fase, vislumbro uma anotação de condenação criminal transitada em julgado, de maneira a configurar maus antecedentes (FAP - ID 65891482 – p. 2/3), não observando qualquer mácula em relação às demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 17 dias de prisão simples. Na segunda etapa, verifico a atenuante da confissão espontânea, o que faz a pena rebaixar ao patamar mínimo de 15 dias. Na terceira fase, à míngua de causas de aumento ou de diminuição da pena, torno-a definitiva em 15 dias de prisão simples.
14. No que diz respeito ao regime de execução da pena, dado o quantum da pena, a análise da reincidência e das circunstâncias judiciais, justifica-se o cumprimento da pena em regime inicial aberto (art. 33, §2o, alínea "c", do Código Penal). Noutro vértice, com fulcro no artigo 44, inciso I, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, a ser especificada pelo Juízo da VEPEMA.
V – Dispositivo.
15. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Sentença reformada para julgar procedente a pretensão punitiva Estatal, condenando o réu/apelado pela prática da contravenção penal do art. 19, do DL 3688/41, à pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, substituída por UMA pena restritiva de direitos, a ser fixada pelo Juiz da VEPEMA.